Tribunal: TRF3
Processo: 5004146-47.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
526/689)

5004146-47.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004146-47.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE CORREA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LINDOMAR EDUARDO BROL RODRIGUES - MS13110-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. FATO SUPERVENIENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. INACUMULABILIDADE. LIMITAÇÃO DOS ATRASADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) desde a cessação administrativa (01/06/2021). O autor, eletricista de motores, possui 65 anos e apresenta hérnia discal lombar grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a persistência da incapacidade para a atividade habitual frente às condições pessoais do segurado; (ii) a legalidade da manutenção do benefício até a reabilitação; e (iii) o reflexo da concessão de aposentadoria por idade no curso do processo (setembro de 2024), verificada em consulta atualizada ao CNIS, sobre o pagamento das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incapacidade laborativa foi comprovada por perícia judicial e documentação administrativa (Dossiê INSS), atestando patologia na coluna (CID M51.2) com sinal de Lasègue positivo, o que impede o exercício de funções que exijam vigor físico.

A análise biopsicossocial revela que o autor, embora possua nível intelectual técnico compatível com a profissão de eletricista, está impossibilitado do esforço braçal inerente à função devido à idade avançada (65 anos) e à natureza degenerativa da lesão, justificando-se o encaminhamento à reabilitação profissional.

Constatada a concessão de aposentadoria por idade em setembro de 2024 e, por se tratar de benefício inacumulável (art. 124, I, Lei 8.213/91), o fato superveniente deve ser considerado de ofício (art. 493, CPC) para limitar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido para limitar o pagamento das parcelas vencidas de auxílio-doença até a véspera da implantação da aposentadoria por idade.

Tese de julgamento: "1. É devido o restabelecimento do auxílio-doença quando a patologia impede o esforço físico habitual e as condições pessoais do segurado recomendam a reabilitação profissional. 2. A concessão de aposentadoria por idade no curso da ação, por ser inacumulável, constitui termo final para o pagamento das parcelas vencidas do benefício por incapacidade."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004146-47.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LINDOMAR EDUARDO BROL RODRIGUES - MS13110-A

APELADO: JORGE CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a Autarquia a restabelecer o benefício de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) em favor de JORGE CORREA DA SILVA, desde a cessação administrativa (01/06/2021). A sentença determinou a manutenção do benefício até a reabilitação profissional ou eventual conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, com o pagamento de parcelas vencidas acrescidas de consectários legais.

Na petição inicial, o autor, eletricista de motores com 62 anos à época, alegou ser portador de patologias graves na coluna vertebral (hérnias discais e espondiloartrose), que o incapacitariam para o exercício de sua atividade habitual, requerendo o restabelecimento do benefício ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

O INSS, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) a inexistência de incapacidade laboral atual; b) subsidiariamente, que a data de início da incapacidade (DII) seja fixada na data do laudo pericial judicial; c) a necessidade de fixação da data de cessação do benefício (DCB), nos termos do art. 60 da Lei no 8.213/91; e d) o ajuste dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Apresentadas contrarrazões, o autor pugnou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Análise do Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da incapacidade laboral da parte autora, à fixação do termo inicial do benefício (DIB) e à definição de sua cessação (DCB). Os requisitos para a concessão de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, são: a) incapacidade para o trabalho; b) período de carência; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade. No caso concreto, a qualidade de segurado e a carência são pontos incontroversos, restando a análise do quadro clínico.

Da Incapacidade Laboral, das Condições Pessoais e da Atividade de Eletricista

A prova pericial produzida nestes autos é contundente e deve ser analisada em conjunto com as condições biopsicossociais do segurado. O laudo judicial (Id. 278684411, pág. 74), elaborado pelo Dr. Bruno Henrique Cardoso, confirmou que o autor padece de Hérnia Discal Lombar (CID M51.2), com sinal de Lasègue positivo à direita, o que gera incapacidade total para a sua atividade habitual.

Ressalte-se que o autor conta atualmente com 65 anos de idade e possui instrução de nível fundamental completo. Tais fatores, embora não impeçam a reabilitação de forma absoluta, tornam o processo de reinserção no mercado de trabalho significativamente mais complexo.

Quanto à profissão exercida, o autor desempenhou por décadas a função de eletricista de motores. Trata-se de ocupação de natureza híbrida e exigente: por um lado, demanda notável vigor físico, com posturas viciosas, levantamento de componentes pesados e movimentos repetitivos de tronco — atividades estas expressamente contraindicadas pelo perito judicial (pág. 136). Por outro lado, a profissão exige um elevado nível intelectual e técnico, inerente às complexidades e riscos da eletricidade, o que demonstra que o segurado possui capacidade cognitiva para o aprendizado.

Todavia, a gravidade das patologias na coluna inviabiliza o componente físico indispensável da profissão de eletricista. Assim, diante da impossibilidade de retorno ao labor que requer esforço braçal, mas considerando o bom nível intelectual típico da categoria profissional do autor, a manutenção do auxílio por incapacidade temporária com a estrita observância do processo de reabilitação profissional fixado na sentença é a medida que melhor se adequa ao caso, visando redirecionar sua expertise técnica para funções que não exijam o desgaste físico ora vedado.

Do Termo Inicial (DIB)

A DIB deve ser mantida no dia seguinte à cessação indevida (01/06/2021). A natureza degenerativa da doença e o reconhecimento da incapacidade pela própria autarquia (Dossiê Médico do INSS, pág. 62) demonstram que a incapacidade constatada em juízo é o prolongamento do quadro que ensejou o benefício anterior. Afasta-se a fixação da DII na data do laudo pericial judicial, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a patologia nunca retrocedeu a ponto de permitir o labor braçal de eletricista entre a alta administrativa e a perícia judicial.

Do Fato Superveniente: Aposentadoria por Idade e Inacumulabilidade

Em consulta atualizada aos sistemas da Previdência Social (CNIS), verificou-se a concessão de aposentadoria por idade em favor do autor em setembro de 2024 (BRASIL. Dataprev. Sistema de Atendimentos: Módulo Central - Consulta Cidadão/PJ. Brasília, DF, Acesso em: 27 abr. 2026).

Nos termos do artigo 124, inciso I, da Lei no 8.213/91, é vedado o recebimento conjunto de auxílio-doença e aposentadoria. Por força do art. 493 do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar, de ofício, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que ocorra após a propositura da ação.

Dessa forma, a sentença comporta reforma apenas para limitar o pagamento das prestações vencidas do auxílio-doença ao período compreendido entre 01/06/2021 e a véspera da data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por idade concedida administrativamente, observada a compensação de valores.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para limitar o pagamento das parcelas vencidas do auxílio-doença ao período de 01/06/2021 até a véspera da implantação do benefício de aposentadoria por idade.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. FATO SUPERVENIENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. INACUMULABILIDADE. LIMITAÇÃO DOS ATRASADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) desde a cessação administrativa (01/06/2021). O autor, eletricista de motores, possui 65 anos e apresenta hérnia discal lombar grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a persistência da incapacidade para a atividade habitual frente às condições pessoais do segurado; (ii) a legalidade da manutenção do benefício até a reabilitação; e (iii) o reflexo da concessão de aposentadoria por idade no curso do processo (setembro de 2024), verificada em consulta atualizada ao CNIS, sobre o pagamento das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incapacidade laborativa foi comprovada por perícia judicial e documentação administrativa (Dossiê INSS), atestando patologia na coluna (CID M51.2) com sinal de Lasègue positivo, o que impede o exercício de funções que exijam vigor físico.

A análise biopsicossocial revela que o autor, embora possua nível intelectual técnico compatível com a profissão de eletricista, está impossibilitado do esforço braçal inerente à função devido à idade avançada (65 anos) e à natureza degenerativa da lesão, justificando-se o encaminhamento à reabilitação profissional.

Constatada a concessão de aposentadoria por idade em setembro de 2024 e, por se tratar de benefício inacumulável (art. 124, I, Lei 8.213/91), o fato superveniente deve ser considerado de ofício (art. 493, CPC) para limitar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido para limitar o pagamento das parcelas vencidas de auxílio-doença até a véspera da implantação da aposentadoria por idade.

Tese de julgamento: "1. É devido o restabelecimento do auxílio-doença quando a patologia impede o esforço físico habitual e as condições pessoais do segurado recomendam a reabilitação profissional. 2. A concessão de aposentadoria por idade no curso da ação, por ser inacumulável, constitui termo final para o pagamento das parcelas vencidas do benefício por incapacidade."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para limitar o pagamento das parcelas vencidas do auxílio-doença ao período de 01/06/2021 até a véspera da implantação do benefício de aposentadoria por idade., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão